Tribunal: STF
Processo: Rcl 48476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Demanda típica, de fundamentação vinculada. Não caracterização de quaisquer das hipóteses de cabimento. Ação reclamatória: um instrumento voltado, desde suas origens, a preservar a integridade da competência do Supremo Tribunal Federal e a autoridade de suas decisões. Impossibilidade lógico-jurídica de o Tribunal usurpar sua própria competência. Impossibilidade de utilização do instrumento reclamatório como sucedâneo recursal. Violação de dispositivos legais: inadmissibilidade. Recursos e processos manifestamente incabíveis e contrários à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Desvirtuamento da ampla defesa. Configuração do abuso do direito de ação e do direito de recorrer. Negativa de seguimento, com extinção do processo sem resolução do mérito.
    Vistos etc. 
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos art. 102, I, l, da Constituição Federal, nos arts. 988 a 953 do CPC e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Paulo César Rodrigues de Faria, na qual se investe, basicamente, contra despacho proferido pelo Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 204.494/DF.
    Consta dos autos que, em 12.7.2021, o Reclamante impetrou, em favor de Daniel Lucio da Silveira, habeas corpus – autuado nesta Suprema Corte sob o nº 204.494/DF, distribuído por prevenção ao Ministro Luís Roberto Barroso – apontando como coator o Ministro Marco Aurélio, Relator dos HC’s 203.200/DF, 203.879/DF, 203.894/DF e 204.207/DF. 
    Em razão do período de férias forenses, os autos do HC 204.494/DF foram conclusos ao Ministro Luiz Fux, Presidente desta Suprema Corte. Sua Excelência, em análise estritamente delibatória, proferiu despacho no qual, por entender inexistir probabilidade do direito alegado, determinou o encaminhamento do processo para o Gabinete do Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do feito e, portanto, seu juiz natural. 
    Narra a inicial que, ao tomar conhecimento do despacho supra mencionado, entrou em contato com o gabinete do ministro Roberto Barroso, e lá teve a informação de que o mesmo se encontra em recesso, e que as causas urgentes são decididas pelo Presidente do STF, durante esse período.
    Nessa toada, sustenta que o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Casa, ao deixar de apreciar o HC 204.494/DF, desrespeitou o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pois, segundo sua interpretação, no período de recesso forense e de férias, o Presidente estaria obrigado a apreciar todos os habeas corpus por constituírem causa urgente. 
    Aduz, ainda, que, além de haver descumprido mandamento legal e praticado, em tese, o crime de abuso de autoridade previsto no art. 9º, parágrafo único, I e III, da Lei 13.869/2019, o Ministro Luiz Fux teria usurpado a competência desta Suprema Corte. 
    Afirma que [o] Presidente da Corte representa o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e a partir do momento que o próprio mandatário DESCUMPRE a sua própria competência, é plenamente cabível a RECLAMAÇÃO, e neste caso, pugna-se para que Vossa Excelência, como Vice-Presidente a assumir o plantão em 18/02/2021, AVOQUE o HC 204.494/DF, e decida sobre o pedido liminar nele pleiteado, em razão da inércia da Autoridade Coatora, que se aposentou no último dia 12/07/2021.
    Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinado o retorno do HC 204.494/DF, por avocação, a esta Presidência, e seja concedida a liminar nele pleiteada, nos termos ali expostos, em favor do Paciente beneficiado no aludido HC, em que figura como impetrante este Reclamante, isso, nos termos do Art. 13, VIII, do Regimento Interno desta Suprema Corte, no espectro do § 2º, Art. 300, CPC, o ora Reclamante tenha pleno, total e irrestrito direito de TER O HC JULGADO em Plantão e RECESSO forense por esta Ilustre Vice-Presidente.
    É o relatório.
    Decido.
    O exame dos fundamentos invocados pela parte Reclamante permite concluir, de plano, que o caso sub examine não se ajusta a quaisquer das hipóteses de cabimento da ação reclamatória. 
    1. Reclamação: um instrumento voltado, desde suas origens, a preservar a integridade da competência do Supremo Tribunal Federal e a autoridade de suas decisões. Impossibilidade lógico-jurídica de o Tribunal usurpar sua própria competência.
    Como se sabe, a reclamação é um instrumento de tutela concebido na prática jurisprudencial desta Suprema Corte, para efeito de viabilizar um meio processual idôneo a proteger a integridade de sua competência e a autoridade de seus julgados. Para fundar o instituto, o Tribunal apoiou-se na teoria dos poderes implícitos, cuja origem remonta ao caso McCulloch v. Maryland, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América no ano de 1819. 
    A doutrina dos implied powers projeta a ideia de que a Constituição, quando confere atribuição a determinado órgão estatal, assegura, correlatamente, ainda que de modo não expresso, os meios necessários para o seu efetivo cumprimento. Nesse sentido, aliás, foi o pronunciamento do Chief Justice John Marshall, no julgamento paradigmático acima citado, de cujo teor extraio a seguinte e histórica passagem:
    (…) Não há nenhuma frase na Constituição que, como nos Artigos da Confederação, exclua poderes incidentais ou implícitos e que exija que cada competência seja expressa e minuciosamente descrita (McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 406 (1819) – tradução livre). No original: (...) But there is no phrase in the instrument which, like the Articles of Confederation, excludes incidental or implied powers and which requires that everything granted shall be expressly and minutely described.
    A influência da teoria dos implied powers no surgimento do instituto da reclamação no Brasil fica evidente no julgamento, por este Supremo Tribunal Federal, da Rcl 141/1952 (DJU 25.01.1952), cujo acórdão, da lavra do Ministro Rocha Lagoa, foi assim ementado:
    “A competência não expressa dos Tribunais federais pode ser ampliada por construção constitucional. Vão seria o poder outorgado ao STF de julgar em recurso extraordinário as causas decididas por outros Tribunais se lhe não fora possível fazer prevalecer os seus próprios pronunciamentos, acaso desatendidos pelas Justiças locais. A criação de um remédio de direito para vindicar o cumprimento fiel das suas sentenças está na vocação do STF e na amplitude constitucional e natural de seus poderes. Necessária e legítima é assim a admissão do processo de reclamação, como o Supremo Tribunal tem feito. É de ser julgada procedente a reclamação quando a Justiça local deixa de atender a decisão do STF.”
    Em 02.10.1957, a reclamação foi finalmente inserida no Regimento Interno do STF, merecendo destaque, ainda, que a entrada em vigor da Constituição de 1967 – cujo art. 115, parágrafo único, c, outorgou ao Supremo Tribunal Federal o poder legiferante de deliberar sobre seus processos, conferindo status de lei federal às disposições regimentais da Corte – acabou por legitimar definitivamente o instituto da reclamação (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37ª ed., ren., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 843).
    Pois bem. Desde a sua concepção, como visto, esse instrumento processual destinou-se (a) a tutelar a integridade da competência deste Supremo Tribunal e (b) a assegurar o fiel cumprimento de suas decisões. Essa dupla função não se alterou com o advento da Carta de 1988 – que conferiu dignidade constitucional à reclamação, situando-a dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (CF, art. 102, I, l) – nem se descaracterizou, em sua essência, a partir da vigência da Emenda Constitucional 45/2004 ou, mais recentemente, do Código de Processo Civil de 2015, os quais, atualizando o perfil desse remédio constitucional, deram-lhe os contornos normativos atualmente vigentes. 
    A evolução do instituto, porém, cingiu-se à hipótese de cabimento constante da letra b, acima. É dizer, a reclamação constitucional para garantir a autoridade das decisões desta Corte não mais se adstringe a reprimir o descumprimento de julgados específicos, dotados de eficácia inter partes, mas, também, projeta-se como instrumento apto a assegurar a observância (i) de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (art. 103-A, § 3º, da CF, c/c o art. 988, III, do CPC); e (ii) de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, desde que, nesse último caso, tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II). 
    Desse modo, por se constituir em legítima ação típica, a causa de pedir na reclamação está vinculada às hipóteses indicadas como próprias ao seu cabimento (MITIDIERO, Daniel. Reclamação nas Cortes Supremas: entre a autoridade da decisão e a eficácia do precedente. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 105).
    A função de conservar a integridade da competência deste Supremo Tribunal Federal, por sua vez, não se expandiu para alcançar, como pretende a parte Reclamante, discussão sobre a competência, definida no plano regimental, de órgãos internos desta Corte. Até porque se afigura – na feliz expressão do saudoso Ministro Teori Zavascki – inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF (Rcl 13.996-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2013). Daí a advertência, sempre lapidar, do então Decano desta Suprema Corte, o eminente Ministro Celso de Mello, no sentido de que a reclamação não se qualifica como meio processualmente adequado à impugnação de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, sejam as emanadas de seus órgãos colegiados, sejam aquelas proferidas por seus Juízes. Com efeito, as decisões proferidas pelos Ministros (como na espécie), pelo Plenário e pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal constituem atos juridicamente imputáveis ao próprio Tribunal, eis que tais magistrados e órgãos, ao assim procederem, julgando as causas sujeitas à sua competência, representam, em sede institucional, esta Suprema Corte (RTJ 95/1053 – RTJ 99/1064 – RTJ 126/175 – RTJ 141/226, v.g.). Isso significa, portanto, que, tratando-se de decisões proferidas pelos Ministros, pelo Plenário ou pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, as objeções que contra elas possam ser deduzidas deverão manifestar-se não em sede de reclamação, mas, isso sim, mediante utilização de recursos, quando cabíveis (Rcl 37.485-AgR/PE, Segunda Turma, DJe 13.5.2020). 
    Com idêntica orientação, destaco os precedentes abaixo:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. INADMISSIBILIDADE. 
    1. É manifestamente inadmissível a reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplica-se o entendimento relativo ao mandado de segurança e ao habeas corpus, ações constitucionais, assim como a reclamação.
    2. O STF pacificou entendimento no sentido de que a mera citação do delatado em colaboração premiada não lhe gera prejuízo, nem interesse jurídico propriamente dito.
    3. Agravo interno ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 29.807-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. É inadmissível [o uso] de reclamação contra decisões proferidas por seus Ministros e Turmas.
    2. Não se admite o uso da reclamação como sucedâneo recursal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”
    (Rcl 29.547-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018)
    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA INICIAL. HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS PERMISSIVAS DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    (...) 
    III - O instrumento processual da reclamação, enquanto medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte e a fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da CF, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, pois os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal. Também não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. 
    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 22.048-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2016)
    Forçoso reconhecer, portanto, a impossibilidade lógico-jurídica de o Tribunal usurpar sua própria competência. Daí a inocuidade de invocarem-se regras regimentais de distribuição interna de competência no âmbito desta Corte, para, assim, cogitar de uma inconcebível usurpação de competência do STF pelo próprio STF. 
    Isso porque caracteriza-se a reclamação, consoante percuciente observação do Ministro Ayres Britto, como ferramenta constitucional apta a proteção dele mesmo, Supremo Tribunal, contra ato de terceiros, de modo que seu cabimento pressupõe a prática de ato externa corporis ou extra-muros desta Corte Maior de Justiça. Logo, ato necessariamente oriundo de instâncias diferenciadas dele próprio, Excelso Pretório Federal. Donde a desembaraçada ilação de que os atos protagonizados pelo Presidente da Corte, suas Turmas e seus Ministros Relatores são reputados como de autoria do Supremo Tribunal mesmo. Desfrutando tais atos da mesma força impositiva perante os jurisdicionados (Rcl 3.916-AgR/AP, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 25.8.2006).
    O eventual descumprimento – que em absoluto estou a afirmar – das regras regimentais de competência interna do Supremo Tribunal Federal não desafia, pois, o manejo da ação de reclamação, até porque, reitero, o instituto visa à defesa da higidez do rol de competências outorgadas, pela Carta Política, a esta Suprema Corte, cujos poderes jurisdicionais não são atacados na hipótese aventada pela parte Reclamante.
    2. Impossibilidade de utilização do instrumento reclamatório como sucedâneo recursal. Violação de dispositivos legais: inadmissibilidade.
    Como ressaltei acima, sendo a reclamação ação autônoma de impugnação e verdadeira demanda típica, de fundamentação vinculada, não se reveste de feição recursal, motivo pelo qual inviável cogitar, nesta via processual, da alegada afronta a preceitos constitucionais, legais e/ou regimentais, sob pena de desvirtuamento do instituto. 
    Confiram-se:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 17.884-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.9.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
    2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.
    3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 20.627-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
    1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 
    2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 34.691-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 35.719-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.3.2020)
    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, de todo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Desse modo, não se fazendo presentes quaisquer das causas de pedir previstas, em numerus clausus, pela legislação de regência, fica obstruída a possibilidade de dar trânsito à presente ação constitucional. 
    3. Recursos e processos manifestamente incabíveis e contrários à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Desvirtuamento da ampla defesa. Configuração do abuso do direito de ação e do direito de recorrer.
    Observo, por fim, que o Reclamante tem ajuizado inúmeras demandas e interpostos sucessivos recursos neste Supremo Tribunal Federal absolutamente incabíveis e contrários à jurisprudência consolidada desta Casa. 
    Tal constatação sobressai na presente hipótese, pois – além de inadmissível a propositura de reclamação contra ato praticado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, acrescida, ainda, de imputação, de forma ampla, genérica e imprecisa, a partir de exegese regimental completamente heterodoxa, da prática de crime de abuso de autoridade ao Ministro Luiz Fux – o ato impugnado é mero despacho proferido por Sua Excelência no exercício da Presidência desta Casa.
    Cumpre lembrar que a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável, decorrência lógica da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, passou a figurar, de forma explícita, entre as cláusulas pétreas, a partir da Emenda Constitucional 45/2004, quando inserido o inciso LXXVIII no art. 5º da Lei Maior. Tal proteção, por sua vez, não se dirige apenas às partes, individualmente consideradas, estendendo-se a todos os usuários do Sistema Judiciário, enquanto beneficiários do desafogo dos Tribunais Pátrios.
    Se a parte, ainda que não interessada na postergação do desenlace da demanda, mas insatisfeita com a resposta obtida, utiliza a esmo instrumento processual manifestamente incabível, todos os demais jurisdicionados restam virtualmente lesados no seu direito à prestação jurisdicional célere e eficiente.
    A utilização indevida dos instrumentos processuais próprios, consubstanciada, por exemplo, na impetração de sucessivos habeas corpus apontando, ao fim e ao cabo, o mesmo ato coator, com a formação ilegítima de verdadeira cadeia sucessiva de autoridades coatoras, ou, ainda, na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, em expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.
    4. Conclusão
    Concluo, consideradas todas as razões anteriormente assinaladas, que a ação reclamatória ora em apreço não ultrapassa o estágio preliminar de admissibilidade. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente